Tribunal: TJSP
Processo: 2110082-35.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Piracicaba. Ação proposta pelo Diretório Municipal de Piracicaba do Partido Político Avante Piracicaba aduzindo a inconstitucionalidade da Lei no 8.865, de 16 de março de 2018, do município de Piracicaba, por vício de iniciativa, infringindo o disposto no artigo 24, § 2o, IV, c/c artigo 144 caput, da Constituição Estadual, e art. 117, § 2o, da

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Piracicaba. Ação proposta pelo Diretório Municipal de Piracicaba do Partido Político Avante Piracicaba aduzindo a inconstitucionalidade da Lei no 8.865, de 16 de março de 2018, do município de Piracicaba, por vício de iniciativa, infringindo o disposto no artigo 24, § 2o, IV, c/c artigo 144 caput, da Constituição Estadual, e art. 117, § 2o, da Lei Orgânica de Piracicaba. Legitimidade ativa de partido político, consoante o disposto no art. 90, VI da Constituição do Estado é restrita a seu diretório estadual. Ilegitimidade ativa. Precedentes. Ação extinta, sem resolução do mérito.